Tribunal: TJDFT
Processo: 0744761-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744761-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: LUCIMAR MELO BRAGA, LUCIENE MELO BRAGA, LUCIANO MELO BRAGA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0721880-03.2021.8.07.0001) movida em desfavor por LUCIMAR MELO BRAGA E OUTROS, indeferiu o pedido de adequação da penhora sobre a fração por ele indicada, in verbis: No ID 208349637 foi apresentado laudo pericial. A exequente apresentou impugnação no ID 211240158 e a executada manifestou concordância no ID 211275243. A credora questiona o valor atribuído ao imóvel em laudo anterior, que o avaliou em R$ 1.440.000.000,00, sendo a fração ideal penhorada estimada em R$ 10.000.000,00. Os exequentes discordam dessa avaliação, argumentando que existe uma discrepância significativa quando comparada a uma outra avaliação, realizada em processo de desapropriação que tramita na Vara de Meio Ambiente. Nessa ação, o imóvel, de área inferior (162,1002 hectares), foi avaliado em R$ 55.940.000,00, e os exequentes sustentam que, ao aplicar os mesmos parâmetros, o valor correto seria de R$ 343.898.000,00, um valor que consideram mais razoável e condizente com os preços da região. Além disso, alegam que o valor da compra e venda anterior do imóvel em questão (R$ 589.934,00) reforça a desproporção da avaliação atual. Dessa forma, pedem a utilização da prova emprestada da referida ação de desapropriação e a homologação do valor ajustado de R$ 343.898.000,00. A devedora, por sua vez, requer a liberação parcial da penhora, vez que supera muito o valor do débito executado. Diante disso, requer a manutenção da penhora apenas sobre 0,00694% da área remanescente, o que corresponde a 0,00486% da totalidade do imóvel, cujo valor atribuído é de R$1.000.000,00. O laudo pericial apresentado foi elaborado com base no método comparativo direto de dados de mercado, conforme a norma NBR 14.653-1 e 14.653-2, que prevê a identificação do valor de mercado de um imóvel por meio da análise de amostras de propriedades similares. O imóvel avaliado está localizado em Brasília/DF, no Lote Urbano Quinhão 23, na Região Administrativa de Santa Maria, totalizando uma área de 704,5247 hectares. Para estabelecer o valor do imóvel, o perito realizou uma vistoria "in loco", observando as características físicas do local, a infraestrutura urbana disponível e a dinâmica do mercado imobiliário da região. Foram observados fatores como a existência de pavimentação, rede de água, energia elétrica, coleta de lixo, transporte público, além de equipamentos urbanos como parques ecológicos e centros comerciais. A região também apresenta infraestrutura de serviços públicos e privados, com escolas, postos de gasolina e comércio variado, o que contribuiu positivamente para a valorização da área. O laudo utilizou o método comparativo ao selecionar uma série de amostras de imóveis de tamanho e localização semelhantes. Essas amostras foram ajustadas para refletir fatores como localização, padrão construtivo e estado de conservação, gerando uma média de valor por metro quadrado. As amostras utilizadas variaram de lotes residenciais menores até grandes áreas comerciais, cujos valores foram homogenizados e aplicados ao imóvel em questão. Foram utilizadas oito amostras, com valores por metro quadrado que variaram entre R$ 72 e R$ 360, dependendo das características de cada imóvel comparável. Após o tratamento estatístico e o ajuste dos dados, o perito concluiu que o valor de mercado do imóvel avaliado é de R$ 1.440.000.000,00, enquanto a fração ideal penhorada foi avaliada em R$ 10.000.000,00. A avaliação foi finalizada com base nas referências de mercado disponíveis no mês de julho de 2024 e foi acompanhada de um relatório fotográfico e documentação complementar que detalha as fontes de pesquisa e as metodologias utilizadas. Esse é o breve relatório, passo a decidir. Ao decidir sobre a viabilidade da utilização da prova emprestada, deve-se ponderar os dois laudos periciais em confronto. O laudo produzido neste feito foi realizado com base no método comparativo direto de dados de mercado. O imóvel foi avaliado em R$ 1.440.000.000,00, utilizando amostras da mesma região e ajustando os valores conforme as características físicas e a infraestrutura local. Já o segundo laudo, embora se baseie em uma avaliação realizada no processo de desapropriação, refere-se a um imóvel de área menor, não refletindo com precisão as condições do imóvel penhorado neste processo. Ademais, é imperioso observar que a avaliação pericial realizada no processo de desapropriação ocorreu em 2012, ou seja, há mais de 10 anos. Nesse período, é inegável que o mercado imobiliário passou por significativas flutuações, o que compromete a atualidade dos valores apresentados. Por outro lado, o laudo realizado no presente feito foi produzido recentemente, com base em dados atualizados do mercado, o que reforça sua adequação para a fixação do valor do imóvel. No caso em análise, a avaliação da área penhorada seguiu rigorosamente os parâmetros do método comparativo de dados de mercado, conforme previsto nas normas técnicas aplicáveis (NBR 14.653-1 e 14.653-2), utilizando-se amostras de imóveis similares em extensão e características, o que garante maior precisão e fidedignidade ao valor apurado. Portanto, com base nas distinções acima mencionadas, fica claro que a utilização da prova emprestada, proveniente de um processo de desapropriação datado de 2012, não se mostra adequada para o presente feito. As diferenças de tempo, área, localização e contexto da avaliação tornam o laudo da desapropriação inapto para servir de base para a reavaliação do imóvel penhorado. Ademais, o laudo pericial já constante dos autos apresenta dados atualizados, levando em consideração as condições reais do mercado e as características específicas do imóvel, sendo, portanto, mais adequado à realidade atual. Por tais razões, rejeito o pedido do exequente e HOMOLOGO o laudo de avaliação do ID 208349637, que atribuiu ao bem o valor de R$ 1.440.000.000,00, sendo a fração penhorada equivalente a R$ 10.000.000,00. No que tange ao pedido do executado, não lhe assiste razão. Observa-se da certidão de matrícula do bem que há inúmeras indisponibilidades que recaíram sobre o imóvel. Portanto, deve-se manter a penhora sobre a integralidade da fração de propriedade do executado, para garantir os direitos do exequente. À Secretaria: Aguarde-se a preclusão desta decisão e intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 dias. Em suas razões recursais (ID 65337384), a agravante informa que o juízo a quo homologou a avaliação do imóvel total em R$ 1.440.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais), e a fração penhorada em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Aduz que o valor da dívida é de aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), de forma que, a garantia da dívida configura um valor 25 vezes maior que o valor da dívida. Afirma que o entendimento pacífico é no sentido de que havendo suficiência de penhora, deve haver sua redução. Cita o artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil1. Aponta que a penhora equivalente ao dobro do valor da dívida é suficiente, devido a alienação por preço vil previsto no artigo 891 do CPC. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos, requer, a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos expropriatórios até o julgamento do presente recurso e, no mérito, requer a redução da fração penhorada para a porcentagem indicada. Preparo recolhido (ID 65382505). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Entretanto, não há a urgência alegada. Consta nossa autos o valor da execução, em agosto de 2023, de R$ 370.234,6; o valor da avaliação da parte penhorada do imóvel é de R$ 10.000.000,00 (ID 208349637). O fato de o imóvel ostentar valor superior ao crédito perseguido não impede a sua penhora. O excedente será revertido em favor do devedor, após a quitação integral da dívida. Sobre o assunto segue ementa e julgamento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. ATO QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS. LEILÃO. ARREMATAÇÃO POR VALOR SUPERIOR A 50% DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO VERIFICADO. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DA DÍVIDA E O VALOR DO IMÓVEL PENHORADO. NULIDADE INEXISTENTE. I. Torna-se preclusa, no processo de execução, avaliação homologada por decisão judicial contra a qual não foi interposto o recurso cabível, nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. Não se ressente de nulidade avaliação realizada por oficial de justiça que atende plenamente às exigências do artigo 872 do Código de Processo Civil. III. De acordo com o artigo 891 do Código de Processo Civil, não pode ser considerado preço vil preço mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital. IV. A desproporção entre o débito e a penhora só é juridicamente relevante na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opta-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado. V. A desproporção entre o valor do imóvel penhorado e a dívida executada autoriza o executado a pleitear a sua substituição na forma dos artigos 847 e 874 do Código de Processo Civil. VI. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1753146, 07334678820228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, incumbe ao executado, ora agravante, indicar os supostos meios menos onerosos para a cobrança judicial, para uma eventual substituição da penhora, conforme disposto no artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, nos autos originários, não foram indicados outros bens passíveis de constrição. Sobre o tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUOTAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. PENHORA. IMOVEL. HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DA DÍVIDA E DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO. CÔNJUGE. EXECUTADO. DESNECESSIDADE. MULTA. JUROS DE MORA. DEVIDOS. (...) 3. A desproporcionalidade entre o valor do bem penhorado e o da dívida não obsta a penhora, tampouco configura excesso de execução ou de penhora. Esta hipótese autoriza apenas possível substituição da penhora, na forma do art. 874, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi requerido na espécie. 4. A ausência de notificação do cônjuge do devedor de taxas condominiais, quando o devedor principal foi devidamente notificado, não afasta a incidência de multa e juros moratórios sobre o débito, pois esta hipótese não consta do rol do art. 73, §1o, do Código de Processo Civil, que contempla as ações cuja citação do cônjuge é necessária. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1929468, 07068112620248070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJE: 14/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(G.n.) Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator